Tribunal: TJMT
Processo: 1037555-45.2023.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037555-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATHEUS VICTOR PEREIRA - CPF: 082.949.201-18 (RECORRIDO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 696.072.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 325.171.198-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO TENTADO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO DESPREZÍVEL – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida na Ação Penal n. 1037555-45.2023.8.11.0002 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a denúncia oferecida contra
Matheus Victor Pereira
, acusado da prática do delito de furto tentado, capitulado no artigo 155,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
alega que o fundamento invocado pelo magistrado para rejeitar a exordial, qual seja, o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, não se sustenta, na medida em que o denunciado é contumaz na prática de crimes dessa natureza (Id. n. 194552245).

O acusado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 194552253).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 194552254).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 195521198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia contra
Matheus Victor Pereira
, imputando-lhe a prática do crime de furto tentado, tipificado no artigo 155,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, porém, o juízo de origem rejeitou a peça acusatória.

Irresiginado, o
parquet
argumenta que o fundamento invocado pelo magistrado para proferir tal
decisum
, qual seja, o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, não se sustenta, uma vez que o ora recorrido é contumaz na prática de delitos desse jaez.

Compulsando detidamente os autos, chego à conclusão de que o inconformismo ministerial é procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia:

“
Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 23.10.2023, por volta das 13h10min., no estabelecimento comercial ‘Supermercado Assaí Atacadista’ situado na Avenida Dom Orlando Chaves, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, o denunciado
MATHEUS VICTOR PEREIRA
, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) creme dental, 01 (um) pacote de escovas de dente, 08 (oito) pacotes de chicletes, 02 (duas) garrafas de vinho ‘Sangue de Boi’, 02 (dois) pacotes de chocolate ‘Lacta’ e 06 (seis) latas de energético ‘Monster’ (Auto de Avaliação sob o Num. 133063771), todos pertencentes ao estabelecimento vitimado.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado
MATHEUS VICTOR PEREIRA
adentrou no supermercado mencionado e passou a coletar diversos produtos, ocultando-os na mochila preta que trazia consigo.

A ação, entretanto, foi captada pelas câmeras de segurança e verificada por funcionários do local, que solicitaram o acompanhamento da equipe de segurança.

Percebendo a aproximação dos vigilantes, o denunciado empreendeu fuga correndo e tentou pular uma das grades do comércio, sendo detido ainda em poder da res furtiva até a chegada das autoridades.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado,
Matheus
optou por permanecer em silêncio.

Em sede policial, o chefe de prevenção e perdas do comércio procedeu o reconhecimento e a retirada do material recuperado
” (Id. n. 194552241, p. 3;
sic
).

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu certos vetores para a aplicação do assim chamado princípio da insignificância ou da bagatela, quais sejam: “
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.10.2004; data da publicação: 19.11.2004).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Na espécie, infere-se que o acusado é contumaz na prática de furtos a estabelecimentos comerciais, como se depreende de relatórios produzidos pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, que apontam o recorrido como autor de delitos dessa natureza praticados em detrimento do Assaí Atacadista, em 31 de agosto de 2023 (Id. n. 194552246), e contra o Atacadão, em 23 de setembro do mesmo ano (Id. n. 194552247), tendo sido preso em flagrante nas duas oportunidades.

Logo, nota-se que o recorrido está, aparentemente, valendo-se da impunidade até aqui alcançada para insistir na prática de crimes patrimoniais, com o mesmo
modus operandi
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

A propósito, ganhou repercussão do noticiário mundial, para o embaraço do País, o fato de que um indivíduo praticou latrocínio em plena praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, um dia após ser solto, em audiência de custódia, depois de ter sido preso em flagrante furtando produtos de um supermercado.

É necessário repensar esse garantismo exacerbado que permite a fermentação da violência e do menoscabo à lei e à ordem social.

Diga-se de passagem que o valor total dos bens que o recorrido, supostamente, tentou subtrair, a saber, R$ 287,00 (duzentos e oitenta reais), nem sequer pode ser reputado desprezível.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES [ART. 155, CAPUT, CP] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – VIABILIDADE – DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – CONTUMÁCIA DO RECORRIDO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 DA TCCR/TJMT – DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Ciente de que a contumácia do acusado na prática delitiva, por sinal em ilícitos de natureza patrimonial e enquanto cumpria pena monitorado eletronicamente, demonstra não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância, deve ser acolhida a pretensão ministerial, reformando-se a decisão que rejeitou a denúncia, em virtude da suposta atipicidade material da conduta, para que seja recebida a peça acusatória, com o prosseguimento da marcha processual.

2. Recurso conhecido e provido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007140-54.2018.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.11.2021; data da publicação: 25.11.2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES – DENÚNCIA REJEITADA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – INDIVÍDUO VOLTADO À PRÁTICA DE DELITOS DESTA NATUREZA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da insignificância àquele que é reincidente em delito da mesma natureza é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0003347-10.2018.8.11.0008,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.8.2021; data da publicação: 13.8.2021).

Logo, não havendo falar em incidência do princípio da insignificância no caso dos autos, e constatando-se, ainda, que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não incorre em nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo diploma normativo, impõe-se a reforma do
decisum
invectivado, a fim de que a ação penal tenha regular tramitação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para receber a denúncia oferecida contra
Matheus Victor Pereira
pela suposta prática do delito capitulado no art. 155,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024